Tribunal: TJDFT
Processo: 0718338-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DISCUSSÃO DE SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. JUÍZO DE FAMÍLIA. INCOMPETENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMÓVEL IRREGULAR. MANIFESTA EXPRESSÃO ECONÔMICA. PARTILHA. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.021, § 1o, do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.

2. Não se conhece de recurso quando ausente o interesse recursal.

3. Não compete ao Juízo da Vara de Família, à luz do art. 27 da Lei no 11.697/2008, a análise de matéria de defesa referente a suposto negócio jurídico fraudulento de alteração societária e aquisição de quotas sociais, ainda que hipoteticamente possa repercutir na partilha, mormente quando envolve direito de terceiros estranho à relação processual, devendo ser resolvida, se for o caso, em ação autônoma no juízo competente.

4. Nada obsta que, havendo documentação comprobatória suficiente, integre a meação os eventuais direitos possessórios sobre imóvel irregular adquirido por instrumento particular de cessão de direitos, por possuir manifesta expressão econômica.

5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.